Tribunal: TJMT
Processo: 1041950-15.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041950-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDELMA MAGALHAES PINHEIRO MESSIAS - CPF: 629.870.541-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão dos descontos, declaração de inexistência de dívida, repetição do indébito e indenização por dano moral, decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegação de necessidade de prova pericial;
(ii) estabelecer se as razões recursais violam o princípio da dialeticidade;
(iii) determinar se houve vício de consentimento decorrente de insuficiência do dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC);
(iv) definir as consequências jurídicas, especialmente quanto à nulidade contratual, restituição dos valores e eventual configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente porque a prova pericial é desnecessária diante da suficiência dos documentos juntados, conforme os princípios da celeridade e simplicidade (CF, art. 5º, LXXVIII; Lei 9.099/95, art. 2º).

O recurso observa o princípio da dialeticidade porque contrapõe fundamentadamente os argumentos da sentença recorrida.

A instituição financeira viola o dever de informação e transparência ao induzir a consumidora em erro sobre a natureza do contrato, configurando vício de consentimento (CDC, arts. 4º, III, 37, §§ 1º a 3º, 42 e 51, IV; CC, art. 422).

O banco deixa de fornecer informações essenciais sobre características, modo de utilização, preço e riscos do produto, descumprindo todas as dimensões do dever de informar, o que torna o contrato abusivo e nulo.

A cobrança é indevida e impõe a restituição em dobro, ausente engano justificável, devendo ser abatidos os valores efetivamente recebidos pela autora para evitar enriquecimento ilícito.

O dano moral não se configura porque a cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão de serviços ou outras circunstâncias excepcionais, não ultrapassa o mero aborrecimento, conforme jurisprudência aplicável (N.U 1010253-21.2023.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre suas características, custos e riscos configura vício de consentimento e autoriza a nulidade do contrato.

A restituição em dobro é devida quando comprovados descontos indevidos sem engano justificável.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou agravamento relevante, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 9.099/95, art. 2º; CDC, arts. 4º, III; 37, §§ 1º a 3º; 42; 51, IV; CC, arts. 398 e 422; CPC, arts. 487, I; 932, IV, “a”, e V, “a”; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1010253-21.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 16.09.2025, DJE 16.09.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Reclamante, em suas razões recursais, alega que houve vício de consentimento na contratação. Ao final, pugna a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência da dívida, a repetição do indébito dos valores já descontados e reparação por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido alega
preliminarmente
alega a
incompetência do juízo e ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

Colendos pares,

PRELIMINARES:
Inicialmente,
rejeito
a alegada incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de prova pericial, em razão dos documentos anexados ao feito. A perícia técnica se mostra desnecessária, uma vez que os elementos fáticos e jurídicos disponíveis são suficientes para o julgamento do mérito da demanda, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e do art. 2º da Lei 9.099/95, que priorizam a celeridade e simplicidade no julgamento das causas submetidas ao Juizado Especial.

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

MÉRITO: Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte recorrente.

Consta na petição inicial que a parte autora contratou empréstimo em
2023
com a Requerida, necessitando de nova contratação em
2025
, ocasião em que lhe foi concedido crédito de
R$ 7.928,36 (sete mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos)
. Aduz que posteriormente lhe foi informado que, a partir da nova contratação, sua dívida seria paga em
93 (noventa e três)
parcelas de
R$ 625,29 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos)
. A parte autora discorda dos juros aplicados, bem como a forma de contratação, pois se trata de cartão de crédito consignado.

A instituição ré, em contestação, anexa contrato
(id. 321712372 / 321712373 / 321712374)
e aduz que a parte autora contratou junto ao Réu Master o
cartão de benefício CREDCESTA
e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável da Autora.

Assim, a conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil e art. 4º, III, do CDC), porquanto induz a consumidora em erro.

Diante de tais elementos, impõe-se a anulação do negócio jurídico celebrado, por vício de consentimento e violação ao dever de informação e transparência.

Convém lembrar, que visa a parte Reclamante ao cancelamento do contrato, cuja existência a Autora não nega, sendo presumido que ela entende já ter pago mais do que o valor tomado ao Banco.

Resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente, sendo devida a repetição do indébito (artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor), conforme comprovantes anexos aos autos,
devendo ser abatidos os valores que a autora recebeu/utilizou
, evitando enriquecimento ilícito
(id.
321712375
/ 321712362 / 321712358 / 321712359 / 321712360 / 321712361).

Cediço que havendo descontos indevidos nos
proventos
do consumidor, a restituição em dobro é medida que se impõe, porquanto não caracterizada a hipótese de engano justificável.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
′′São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;′′

grifei

Sobre o dever de informar, cito a lição de Herman Benjamim:
“Para a proteção efetiva do consumidor não é suficiente o mero controle da enganosidade e abusividade da informação. Faz-se necessário que o fornecedor cumpra seu dever de informação positiva. Toda a reforma do sistema jurídico nessa matéria, em especial no que se refere à publicidade, relaciona-se com o reconhecimento de que o consumidor tem direito a uma informação completa e exata sobre os produtos se serviços que deseja adquirir.”

Segundo o mesmo jurista, o dever de informação se desdobra em quatro categorias principais e imbricadas entre si: (i)

informação-conteúdo (= características intrínsecas do produto e serviço); (ii) informação-utilização (= como se usa o produto ou serviço); (iii) informação-preço (= custo, formas e condições de pagamento), e (iv) informação-advertência (= riscos do produto ou serviço).

Considerando os múltiplos aspectos que o dever de informar encerra, pode-se com segurança afirmar que o Banco demandado não cumpriu com nenhum dos referidos aspectos do dever que lhe competia, seja porque nada mencionou as características dessa espécie contratual.

Configurou-se, então, a enganosidade e a abusividade, a primeira porque, tendo o demandado faltado com o dever de informar na sua plenitude acerca do produto ofertado, incorreu em omissão de modo a induzir em erro a parte Reclamante (CDC, art. 37, § 1º) e a segunda (a abusiva) porque igualmente induziu a Reclamante a celebrar um contrato que se mostrou prejudicial à sua segurança, aqui sob o aspecto patrimonial (CDC, art. 37, § 2º), valendo citar ainda que
“a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço”
, de acordo com o preceito suso citado, parágrafo 3º.

No que tange ao dano moral, não comporta acolhimento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
mera cobrança
, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável não resta caracterizado o dano moral

A propósito: (N.U 1010253-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025).

Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto e, em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V “a”, ambos do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, nos termos do artigo 487, I, do CPC:
a)

declarar
a nulidade do contrato firmado entre as partes;
b)

condenar
o reclamado à restituir à autora os valores descontados indevidamente a título de
“CARTÃO BENEFÍCIO”
, no total de
R$ 28.039, 28
(vinte e oito mil e trinta e nove reais e vinte e oito centavos),
já

forma dobrada
, com correção monetária pelo IPCA a partir da data de
cada desconto indevido
, nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora a partir da citação pela taxa referencial SELIC,

com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil;
devendo ser abatidos os valores que a autora recebeu/utilizou; c)

determinar
a imediata cessação dos descontos relativos ao contrato anulado.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025